Tribunal: TJDFT
Processo: 0728490-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728490-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ARIANA AGRAVADO: RAIMUNDO MOREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Condomínio do Edifício Ariana pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de aproveitamento da penhora de imóvel. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que o aproveitamento de penhora não é vedado pelo ordenamento jurídico e prestigia os princípios da efetividade da execução e da economia e celeridade processual, evitando a efetivação de novas constrições. Requer que seja determinado liminarmente o aproveitamento da penhora do imóvel localizado no Lote 05 da CNB 11, no 204, de Taguatinga Norte, matrícula no 72808. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Da análise das razões recursais, verifica-se que o agravante se limitou a requerer “que seja determinado liminarmente o aproveitamento da penhora” sem mencionar em seu recurso o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pela recorrente, que, por outro lado, não se desincumbiu de tal obrigação. Por fim, mostra-se prejudicada a análise da verossimilhança dos fatos alegados, haja vista a ausência de comprovação do receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator